Tribunal: STF
Processo: RHC 194612
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Jose Andre Pereira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 599.026/PR, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Narra a defesa que o paciente cumpre pena privativa de liberdade pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, do Código Penal. 
    Alega o recorrente, em suma, que faria jus à prisão domiciliar por ser portador de HIV e diabetes, o que o inclui no grupo de risco para contaminação por Covid-19.
    Ressalta a precariedade do sistema penitenciário no que diz respeito à oferta de tratamento médico e a superlotação.
    Requer, liminarmente, o provimento do recurso para que seja concedida a ordem de habeas corpus, viabilizando-se a prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido. 
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido(Doc 3 e-STJ Fl.350):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. PACIENTE PORTADOR DE HIPERTENSÃO E DIABETES. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA E DE PROTEÇÃO ADEQUADA NO ESTABELECIMENTO PENAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, o acórdão atacado está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir o pleito do paciente, uma vez que não restou provada nos autos a existência de situação de vulnerabilidade ou, ainda, a ausência, dentro do estabelecimento prisional, de atendimento e de proteção adequados, de modo que não faz à prisão domiciliar, tampouco à progressão antecipada da pena.
    2. Ademais, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ.
    3. "A Recomendação n. 62/20200 do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie" (HC 582.232/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020).
    4. Agravo regimental não provido. 
    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. 
    Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado no sentido de que não houve demonstração de que o ora recorrente se encontraria em situação de vulnerabilidade não amparada que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com fulcro na Resolução n. 62 do CNJ.
    Logo, em não havendo demonstração inequívoca quanto à confirmação de situação de risco concreta no estabelecimento prisional em que se encontra o recorrente, bem como em relação a ausência de tratamento médico, não há que se falar em prisão domiciliar.
    Nesse sentido, por exemplo:
    “’HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO IMPUGNADO – DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE AGRAVANTE, DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL DE CARÁTER ESSENCIAL E INDISPENSÁVEL INERENTE ÀS MODALIDADES RECURSAIS – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA ESPÉCIE RECURSAL – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR – SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020 – ALCANCE DAS DIRETRIZES PROPOSTAS EM REFERIDA DELIBERAÇÃO – ANÁLISE, EM CADA CASO, DA SITUAÇÃO PARTICULAR DE CADA PACIENTE E DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO – PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NESTES AUTOS, DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O PACIENTE ESTÁ RECOLHIDO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTE RECURSO – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (HC nº 188.716-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7/10/20).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente